Tribunal: STF
Processo: HC 235880
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luis Meza Costa.



    Nas razões recursais, o embargante diz que a decisão embargada não apreciou a tese de excesso prazo.



    Requer “seja sanada a omissão com relação ao excesso de prazo apontado na inicial, uma vez que está evidenciada afronta ao parágrafo único, do artigo 22, da Lei 12.850/13, de forma gritante podendo inclusive ser reconhecida de ofício, devido ter ultrapassado mais de 03 anos sem que houvesse um julgamento, por ser medida de justiça.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara ao afirmar que o habeas corpus é juridicamente inviável. Se é inadmissível, não há o que apreciar.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente